Tribunal: TJES
Processo: 5016187-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016187-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO COELHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELO AUTOR – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco da demora, o deferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe.

2.

Amoldando-se pleito autoral à previsão contida no § 2º, do art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, é viável a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe a manutenção do mínimo existencial.
Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016187-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO COELHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da “ação de repactuação de dívidas (superendividamento) c/c pedido de restituição de valores”, processo n. 5032147-83.2024.8.08.0024, proposta por CESAR AUGUSTO COELHO, deferiu o pedido liminar para determinar que os Réus, dentre eles o ora Agravante, limitem os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravado.

Em suas razões (id 10336736), o Agravante sustenta que o contrato celebrado entre as partes prevê o desconto direto em conta corrente, não se tratando, pois, de crédito consignado, razão pela qual não pode sofrer a limitação imposta pelo Juízo
a quo
.

Pela decisão id 10483352 foi indeferida a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11010826.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016187-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO COELHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da “ação de repactuação de dívidas (superendividamento) c/c pedido de restituição de valores”, processo n. 5032147-83.2024.8.08.0024, proposta por CESAR AUGUSTO COELHO, deferiu o pedido liminar para determinar que os Réus, dentre eles o ora Agravante, limitem os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravado.

Em suas razões (id 10336736), o Agravante sustenta que o contrato celebrado entre as partes prevê o desconto direto em conta corrente, não se tratando, pois, de crédito consignado, razão pela qual não pode sofrer a limitação imposta pelo Juízo
a quo
.

Pela decisão id 10483352 foi indeferida a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 11010826.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, quer me parecer que o recurso em apreço não faz jus ao postulado efeito suspensivo.

Afinal, a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe, como cediço, a existência de risco de dano grave, concreto e atual. Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese dos autos, o Agravante deixou de demonstrar prejuízo concreto que pudesse advir da ordem de adequação do valor dos descontos mensais realizados na conta corrente do Agravado.

Ademais, além de inexistir indício algum de impossibilidade material de sua execução, a medida imposta ao Agravante é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação de que o referido crédito não se subsume a hipótese insculpida no § 2º, do art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ante o exposto, à míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o pleiteado efeito suspensivo.

(...)”

Vê-se, outrossim, que, a despeito da irresignação manifestada no presente recurso, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, há nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo Agravante e o perigo da demora, bem como que o pleito autoral amolda-se, em tese, à previsão contida no § 2º, do art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor,

assegurando-se, assim, a manutenção do mínimo existencial em prol do Agravado, sobretudo por se tratar de medida plenamente reversível.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, como se vê, exemplificativamente no julgamento do agravo de instrumento n. 5008902-52.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. EXCLUSÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS DÍVIDAS. MEIOS DE PRESERVAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais, consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei ressalva a dívida que pode ser renegociada por meio do aludido processo. 3. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. 4. A referida Lei também admite meios de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, nos termos da legislação, dentre os quais estabelece “medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida” (art. 104-A, §4o, I). 5. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009794-58.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2024). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.